Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708446-87.2021.8.07.0019 APELANTE: KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do apelante KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA (réu preso). 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.